Tribunal: TJBA
Processo: 8041573-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041573-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ICARO LUIDSON BRASIL RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. PREVISÃO EXAUSTIVA DE SUBTEMAS NO EDITAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu, em parte, tutela antecipada, determinando a atribuição de pontuação correspondente às questões nº 18 (Caderno de Prova Tipo 001) e 76 (Caderno de Prova tipo 004) do concurso público, impondo nova classificação ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável, em tutela de urgência, a ordem judicial concedendo ao candidato acréscimo em sua nota, permitindo-lhe melhor classificação no certame, com fundamento em alegada ilegalidade das questões, por tratarem de assuntos não expressos no conteúdo programático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema nº 485 de Repercussão Geral do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. A questão nº 18, relativa à disciplina Matemática, que tratava de cubo, não viola o edital, pois o “cubo” é espécie do gênero “prisma”, expressamente previsto no conteúdo programático de geometria espacial.

5. A questão nº 76, sobre peculato culposo no Direito Penal Militar, também está em conformidade com o edital, que previu o crime de “peculato” no conteúdo programático de “Crimes contra a Administração Militar”.

6. Não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal que podem ser referidos nas questões do certame, competindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos na prova. Precedentes do STJ.

7. Ausente a probabilidade do direito apta à manutenção da tutela antecipada, uma vez que não configurada ilegalidade nas questões impugnadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Estadual nº 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Tema nº 485/RG; STJ, AgInt no RMS nº 71954/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023; TJBA, MS nº 8031789-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.02.2024; TJBA, AI nº 8000712-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.07.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041573-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ICARO LUIDSON BRASIL RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.